Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA DA PARTE RÉ. DEFESA EXTEMPORÂNEA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA PARTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para a apresentação dos embargos monitórios tem natureza peremptória e a peça de defesa apresentada aos autos se revelou intempestiva, fato que levou ao decreto da revelia da parte ré.
2. A apelante sustenta que a instituição de ensino apelada deixou de respeitar o foro eleito pelas partes no momento da contratação. Sublinha que no instrumento contratual o foro eleito foi o de Brasília e não o de Águas Claras.
3. Na hipótese, a competência é definida segundo o critério da territorialidade, tratando-se, portanto, de competência relativa. Assim sendo, não pode o juiz, ex officio, declarar incompetente o juízo onde foi originalmente ajuizada a ação. Tal arguição deve ser feita no momento oportuno pelo réu, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de sua resposta, sob pena de preclusão.
4. A ausência de embargos levará à prorrogação da competência para todos os pedidos (art. 65, CPC), não sendo outro o entendimento deste egrégio Tribunal. Precedentes.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais fixados.